Tribunal: TJMT
Processo: 1023619-21.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023619-21.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO - CPF: 069.277.981-70 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MOYSES SANTA - CPF: 545.448.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO FARIA (TERCEIRO INTERESSADO), ALAERSON FORTES FERRAZ - CPF: 108.367.051-49 (VÍTIMA), NERI NECKEL - CPF: 761.379.539-04 (VÍTIMA), ODAIR JOSE DE ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 013.806.241-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO - CPF: 069.277.981-70 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – PRETENSÃO MINISTERIAL: RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO ÀS LIBERDADES DAS VÍTIMAS – PEDIDO DE AUMENTO DA PENA – PRETENSÃO DEFENSIVA: PROVAS INSUFICIENTES; PENA-BASE DESPROPORCIONAL; AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS VÍTIMAS – APELANTE

RECONHECIDO COMO AUTOR DO ROUBO – PRISÃO EM FLAGRANTE - BENS E GADOS ROUBADO -
DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – PLANEJAMENTO MINUCIOSO DA AÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVEROSSÍMIL – ACÓRDÃOS DO TJMT – VÍTIMAS AMARRADAS

E TRANCADAS – PERÍODO DA AÇÃO CRIMINOSA – LIBERDADE RESTRINGIDA –ARESTO DO TJMT – MAJORANTE RECONHECIDA – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – PROPORCIONALIDADE – CONCURSO FORMAL – SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE TRÊS VÍTIMAS – MANUTENÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO - RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

O
c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de a responsabilização penal pode ser comprovada “
com base no exame de outras provas que não guardaram relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
(AgRg no HC 644.656/SP -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.3.2022). Isso porque,

o reconhecimento realizado na fase investigativa e ratificado pelas vítimas em juízo, aliado às demais provas dos autos,
“mostra-se válido para a comprovação da autoria delitiva”

(AgRg no HC 679.415/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 2.3.2022).

Se as
declarações judiciais das vítimas estão corroboradas pela prisão em flagrante do
apelante/apelado

na posse de parte dos bens roubados e do caminhão baú utilizado na execução do roubo, bem como nos depoimentos dos policiais militares
,
a responsabilização penal

deve ser mantida.

O período da ação criminosa [1h30 – uma hora e meia], somado às circunstâncias fáticas do roubo [vítimas rendidas, amarradas e mantidas trancadas em quarto], confirmam a restrição à liberdade das vítimas.

(TJMT, AP N.U 0000385-34.2020.8.11.0011)

O aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos, de modo que, considerado o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de roubo (4 a 10 anos de reclusão),
“não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 8 (oito) meses acima do mínimo legal
” (STJ, AgRg no REsp 1788574/TO).

O cometimento do roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, configura “
o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos”
(STJ, AgRg no REsp 1853865/SP; TJMT, AP N.U 0043828-44.2017.8.11.0042).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1023619-21.2021.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S):

JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO;

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO;

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe 1023619-21.2021.8.11.0002), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2o, II e §2o-A, I, c/c o art. 70 - (fls. 399/407-ID 112811096).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que
“o recorrido, na companhia de seus comparsas, restringiu a liberdade dos ofendidos, pois foram amarrados com braçadeiras plásticas e colocados em um quarto da fazenda pelo período de aproximadamente uma hora e trinta minutos, tempo esse juridicamente relevante de restrição ambulatorial”
.

Pede o provimento para que, reconhecida a majorante de restrição às liberdades das vítimas, a pena do apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO seja aumentada (fls. 413/417-ID 112811100).

JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO argumenta que: 1)
“o contexto probatório produzido demonstra-se insuficiente para asseverar com certeza e convicção a autoria”
; 2) a pena-base seria desproporcional porque
“o delito não fora praticado com gravidade excessiva”
; 3)
“a suposta subtração mediante grave ameaça ou violência a pessoa comprovou-se em desfavor de um único local (FAZENDA)”
, a ensejar o afastamento do concurso formal.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas.

Prequestiona os arts. art. 59,

68, 70,

157, §2o, II e V, e §2o-A do CP e o art. 226 do CPP

(fls. 430/446-ID 112811106).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES e JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (fls. 422/429

e 450/455 -

ID’s

112811105/112811109).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva e ministerial – 1. Do recurso do réu – 1.1. Requer absolvição – Insuficiência de provas – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – 1.2. Fixação da penabase no mínimo legal – Uso indevido de causa de aumento como circunstância judicial – Improcedência – Motivação com fundamentos idôneos – Circunstâncias negativadas com causa de aumento não utilizada na terceira fase – Inteligência do Enunciado 32/TJMT – 1.3. Requer o afastamento do concurso formal – Improcedência – Prática de três crimes de roubo em mesmo contexto – Desígnios autônomos – 2. Do recurso do Ministério Público – Requer o reconhecimento da incidência da majorante pela restrição de liberdade das vítimas – Possibilidade – Vítimas que tiveram suas liberdades de locomoção restringidas por tempo juridicamente relevante – Pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 468/477– ID

117549986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01 – ROUBO MAJORADO.

[...]

no dia 16 de julho de 2021, por volta das 11h40min, na Fazenda denominada “Dona Boneca”, localizada em Nossa Senhora do Livramento, termo desta Comarca, o denunciado João Pedro da Cruz Ribeiro, na companhia outros indivíduos não identificados, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, munido com uma arma de fogo (não apreendida), com o emprego de grave ameaça e mediante restrição da liberdade, subtraiu da vítima Alaerson Fortes Ferraz os bens descritos no termo de apreensão constante do id. 61338033 - Pág. 17, bem como 05 (cinco) vacas e 03 (três) bezerros e da vítima Neri Meckel, um aparelho de telefone celular e uma aliança.

FATO 02 – RESISTÊNCIA.

Na mesma data, após o fato alhures, o indiciado João Pedro da Cruz

Ribeiro se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, consistente em não ceder a abordagem policial e efetuar disparo de arma de fogo contra os agentes públicos.

[...]

Ante o exposto, denuncio João Pedro da Cruz Ribeiro, como incurso nas disposições do art. 157, § 2o, II e V c/c § 2o-A, I e art. 329, todos do Código Penal, em concurso material [...].”
(Milton Pereira Merquíades, promotor de Justiça - fls. 245/247 – ID 112811028)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO e dosou a pena nos seguintes termos:

“A autoria, em que pese a compreensível negativa do acusado, é certa e cristalina, não suscitando dúvida.

Com efeito, na fase inquisitiva as vítimas apontaram o acusado como um dos autores do roubo e, em Juízo, voltaram a afirmar, de forma coesa e segura, que não têm dúvida quanto à participação dele na empreitada criminosa:[...]

E, realmente, o reconhecimento realizado pelas vítimas, pessoas idôneas e sem qualquer animosidade com o agente, deve preponderar sobre a negativa vazia do réu, que comumente procura fugir à responsabilidade pelo ato praticado.

[...] Confirmada a materialidade e autoria imputada ao acusado, passo à análise das qualificadoras delineadas na denúncia.

A primeira, descrita no inciso II, do §2o, do Código Penal, referese ao concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime.

Todavia, a segunda, prevista no inciso V, do §2o, do art. 157, do Código Penal, não ficou comprovada.

[...] No caso vertente, observo que as vítimas somente permaneceram em poder dos assaltantes durante o tempo necessário para que os objetos fossem recolhidos e colocados nos veículos utilizados na fuga.

É certo, ainda, que as vítimas foram trancafiadas no quarto para oportunizar a saída tranquila do local do crime e a partir desse momento, por corolário lógico, não mais permaneceram em poder dos acusados, circunstância que afasta a configuração da qualificadora em questão.

Por fim, a terceira, prevista no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do mesmo estatuto penal, diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, fato comprovado pelo depoimento das vítimas, que confirmaram que

os assaltantes portavam armas de fogo.

[...]

Assim, restando esclarecido que o acusado com uma única conduta, subtraiu o patrimônio de 03 (três) vítimas distintas, quais sejam, Alaerson Fortes Ferraz , Neri Meckel e Odair José de Arruda dos Santos, deve ser aplicada a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.

4. CONCLUSÃO e FIXAÇÃO DA PENA

Em suma, a DENÚNCIA É PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de condenar JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO nas sanções do art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I c/c o art. 70, ambos do Código Penal, de forma que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, sendo certo que, apesar de responder a outras 03 (três) ações penais, não possui condenação com trânsito em julgado (consulta anexa). O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena. O comportamento das vítimas, por seu turno, não merece consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2o e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes e com restrição de liberdade (art. 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas e restrição de liberdade, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso I, do §2oA, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em mais 2/3 (DOIS TERÇO), encontrando a pena em formação de 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.

Considerando, por fim, que o acusado cometeu o crime em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, em razão da pluralidade de vítimas, aumento a pena em mais 1/5 (UM QUINTO), encontrando a pena definitiva de 09 (NOVE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Com base nas mesmas circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2o, letra “a”, do Código Penal).”
(Luís Augusto Veras Gadelha,

juiz de Direito - fls. 399/407-ID 112811096).

Pois bem.

Passa-se à análise do recurso defensivo diante da pretensão absolutória, a ensejar a prejudicialidade do recurso ministerial.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 14/ID

112808118), Auto de Apreensão (fls. 26 - ID

112808127), Termos de Reconhecimento de Objetos (fls. 23/24, 27/28 – ID’s

112808124/

112808125/

112808128/

112808129), Termo de Entrega (fls. 25 – ID

112808126) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 78/79-ID 112811007), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Moyses Santa, policial militar (fls. 9/10-ID 112808115), Carlos Eduardo Faria, policial militar (fls. 11/12-ID 112808116),

Odair Jose de Arruda dos Santos, caseiro da “Fazenda Dona Boneca”

(fls.17/18ID 112808121), Alaerson Fortes Ferraz, proprietário da

“Fazenda Dona Boneca”

(fls.19/20 e 63/64 – ID’s 112808122/112808146), Neri Meckel, amigo do

proprietário da

“Fazenda Dona Boneca”

(fls. 21/22-ID 112808123), Silvana Aparecida Sobral Bravin, proprietária do caminhão baú utilizado na execução do roubo (fls. 69/71-ID 112811001),

Diego Rodrigo Bravin, filho da proprietária do caminhão baú utilizado na execução do roubo (fls. 80/81-ID 112811008), bem como o interrogatório do apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO (fls. 231/232 – ID 112811019)

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Moyses Santa, as vítimas Alaerson Fortes Ferraz e Neri Meckel e interrogado o apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO (ID’s 112811066/1128110680).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 16.7.2021, por volta das

11h40min, na Fazenda denominada “Dona Boneca”, localizada no Município de Nossa Senhora do Livramento, o
apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO
e outro indivíduo não identificado abordaram Odair Jose de Arruda dos Santos [caseiro da fazenda] e, mediante emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto.

Na sequência, os agentes

adentraram ao imóvel e também renderam
Alaerson Fortes Ferraz
[
proprietário da “Fazenda Dona Boneca”]
e Neri
Meckel
[
amigo do

proprietário da “Fazenda Dona Boneca”], os quais foram amarrados com uma
espécie de algemas plásticas, denominada popularmente de “Jacarés”, e conduzidos até um quarto juntamente Odair Jose de Arruda dos Santos [caseiro da fazenda]. Em ato contínuo, os agentes criminosos subtraíram aparelhos celualares [cinco], bens [caixa de ferramentas, jogos de faca, canivete, talha, bombas de água, botijões de gás, maquina de solda, cela de montaria, litros de óleo diesel, espingarda de pressão, luneta, instalação para uso de internet],

roupas [dez calças novas],

eletrodomésticos [televisão, caixas de som] e gados [5 vacas e três bezerros] pertencentes às vítimas e colocaram em um caminhão vermelho, placa HRF 0465, e empreenderam fuga. Após conseguirem se desvencilhar, as vítimas acionaram a Polícia Militar via chamada telefônica, que se deslocou até a “Fazenda Dona Boneca”. Durante a diligência, a guarnição policial, composta pelos policiais militares
Moyses Santa e

Carlos Eduardo Faria encontrou o caminhão utilizado no crime e trocou tirou com os agentes criminosos, sendo que o apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO foi alvejado com um disparo de arma de fogo e

preso em flagrante na posse de parte dos objetos roubados;

- a vítima
Alaerson Fortes Ferraz [proprietário da

“Fazenda Dona Boneca”] afirmou, nas duas fases da persecução penal, que por
“
volta das 10h30mim, ele (o apelante) chegou lá na frente, quando eu fui aproximar dele veio o outro por detrás e meteu o revólver em mim, estava eu mais um funcionário e um amigo meu, pegaram a gente levaram para o quarto, prendeu a gente lá no quarto e limparam a casa tudo, tudo que tinha de valor eles levaram embora”
; “a
marrou, levou nós lá para o quarto e amarrou agente tudinho lá dentro do quarto[...]

Isso demorou Uma hora e meia, por aí”
; “
Do meu amigo levaram o celular e do meu funcionário levaram o celular também”; “Nós estávamos amarrados com aqueles Jacarezinho, aí meu amigo, que é forte, consegui arrebentar o Jacaré, fomos na janela arrebentamos a minha janela e pulamos a janela. Ai o carro do meu amigo estava lá nós embarcamos no carro dele, quando chegamos no vizinho, o vizinho falou que eles tinham passado com esse baú vermelho. Aí pedi para vizinha liga na polícia lá no Livramento, a vizinha ligou lá na polícia, a polícia cercou eles lá no Livramento, só que, lá no livramento tem o mercado pantanal, o restante da turma estava todos lá na frente do mercado pantanal. Quando a polícia trocou tiro, eles estavam em dois, neste carro da polícia, um escapou, pelo que eu fiquei fazendo, e o outro foi baleado, esse tal de Pedrão aí”; “Reconheci ele, exatamente”; “Não, não tenho dúvida que ele participou”
;

- a vítima Neri Meckel, na Delegacia em Juízo, declarou que
“durante o tempo que eles estiveram ali e

estiveram trancados neste quarto demorou

em torno de uma a duas horas mais ou menos”
;
“eu estava com minha aliança no dedo, eles pegaram, depois revistaram meu carro, pegaram meu celular, reviraram todo meu carro e pegaram um óculos de sol meu também”
;
“Os dois, eles nos abordaram em dois, um estava com uma arma e depois ele assumiu, pegou a arma e ficou com a arma o tempo todo”
; reconhece o apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO
“com certeza”
;

- a vítima Odair José de Arruda dos Santos, na Delegacia, narrou que
“o indivíduo preso foi baleado e encaminhado para o pronto

socorro de várzea grande mt, mas antes, os policiais militares o apresentaram para as vítimas, ocasião em que [...]reconheceu seguramente como sendo o indivíduo que estava na porteira da fazenda e que os chamou e que posteriormente foi identificado como João Pedro da Cruz Ribeiro”

- o policial militar Carlos Eduardo Faria, na fase policial, revelou que
“em deslocamento depararam com um caminhão baú, cor vermelha, placa hrf-0465 com dois indivíduos, os quais ao perceberem a vtr, desembarcaram do veículo, com arma de fogo em punho, apontando-a em direção da gu e efetuando vários disparos de arma de fogo; que diante do risco real e iminente, efetuaram disparos no intuito de cessar a injusta agressão, momento em que um deles embrenhou-se no matagal tomando rumo ignorado, sendo visualizado posteriormente de que o segundo suspeito havia sido alvejado no pé, onde de imediato foi encaminhado primeiramente ao hospital de livramento e posteriormente conduzido ao pronto socorro de várzea grande. Quanto ao suspeito que empreendeu fuga, acionaram ciosp, que solicitou apoio das viaturas do 2o comando regional, equipes de força tática e do gap, e ciopaer águia 04, porém este não foi localizado; que, diante dos fatos, o suspeito e todos os produtos do roubo recuperados, foram encaminhados a central de flagrantes para registro de b.o”

-
o policial militar Moyses Santa, em Juízo, relatou que fora responsável o pela rede de apoio da diligência; acompanhou as vítimas e escutou estampidos de tiros; os assaltantes fugiram para a região de mata; o apelante foi preso em flagrante após ter sido baleado; no caminhão baú, encontravam-se as vacas que haviam sido subtraídas da “Fazenda Dona Boneca”;

-
o apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO, na Delegacia, admitiu ter participado do roubo, bem como que sua função seria carregar o gado no caminhão baú, sendo que receberia o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Em Juízo, alegou que fora contratado, mediante a promessa de pagamento de dez mil reais, para ajudar no carregamento do gado, mas não visualizou as vítimas, tampouco a subtração de objetos.

Pois bem.

As vítimas
Alaerson Fortes Ferraz, Neri Meckel e
Odair José de Arruda dos Santos
reconheceram o
apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO
como autor do roubo no ato de prisão em flagrante, sem qualquer hesitação ou dúvida.

O reconhecimento pessoal não foi documentalmente formalizado porque o
apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO precisou ser conduzido ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, após ser atingido com um disparo de arma de fogo durante a troca de tiros com os policiais militares.

Não obstante, a identificação do
apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO
como um dos autores do roubo foi ratificada judicialmente pelas vítimas
Alaerson Fortes Ferraz e Neri Meckel
, as quais esclareceram que ser ele um dos agentes responsáveis por anunciar o roubo mediante emprego de arma de fogo.

As declarações judiciais das referidas vítimas estão corroboradas pela prisão em flagrante do
apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO
na posse de parte dos bens roubados [vacas e objetos] e do caminhão baú utilizado na execução do roubo, bem como nos depoimentos dos policiais militares [
Moyses Santa e Carlos Eduardo Faria], responsáveis pela diligência policial que culminou na sua abordagem.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de a responsabilização penal pode ser comprovada “
com base no exame de outras provas que não guardaram relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
(AgRg no HC 644.656/SP -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.3.2022). Isso porque,

o reconhecimento realizado na fase investigativa e ratificado pelas vítimas em juízo, aliado às demais provas dos autos,
“mostra-se válido para a comprovação da autoria delitiva”

(AgRg no HC 679.415/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 2.3.2022).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“O Superior Tribunal de Justiça tem unificado posicionamento no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” – HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020. O reconhecimento realizado pelas vítimas, bem como as provas colacionadas aos autos, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato, ensejando a manutenção do édito condenatório.”
(AP N.U 0000575-57.2016.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo Da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 4.3.2022)

Noutro giro, a ação criminosa fora minuciosamente planejada, com envolvimento de diversos agentes [não identificados], empregos de arma de fogo [ao menos dois revólveres], utilização de mais de um veículo [caminhão baú

para o transporte do gado roubado e outro automóvel para transportar os demais pertencentes das vítimas] e

rendição das vítimas com utilização de algemas [“jacarés”], a demonstrar prévia aderência de condutas.

Sobre a forma de execução do crime [roubo de gado em áreas rurais do Estado de Mato Grosso], o ex-diretor da Acrimat, Marcos Antonio Jacinto, esclareceu que as condutas criminosas não se restringem mais ao abate no pasto, mas
“apresenta um sistema de logística e volume que têm impressionado os produtores. Um trabalho de quadrilhas especializadas”
, bem como que trazem consequências sanitárias, pois
“há prazos de medicamentos e vacinas que devem ser observados antes de abate e consumo. A falta desse controle é um grave risco à saúde pública”
(Com prejuízos que chegam a cerca de R$ 300 mil, pecuaristas pedem ‘socorro’ para Casa Militar. Disponível em: www.agroolhar.com.br – 6.4.2022).

Atente-se que a escusa apresentada pelo apelante, que

fora contratado apenas para “carregar o gado” no caminhão baú, não se mostra verossímil, ao considerar que ele sequer soube identificar os supostos “contratantes” e participou de toda a dinâmica do fato criminoso [se deslocou até fazenda, carregou os animais no caminhão baú e empreendeu fuga, tendo sido atingido com um disparo de arma fogo durante a ação policial].

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, Ap no 65657/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.10.2018).

Portanto, a responsabilidade penal do
apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO
pelo roubo deve ser mantida.

Confirmada a autoria delitiva, vejamos a pretensão ministerial [reconhecimento da majorante da restrição à liberdade das vítimas].

As declarações judiciais das vítimas
Alaerson Fortes Ferraz e Neri Meckel são coerentes no sentido de que foram mantidas amarradas e presas em um quarto durante um período compreendido entre 1h30m e 2h.

As vítimas somente conseguiram se desvencilhar após o
apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO
e os demais coautores [não identificados] deixarem a “Fazenda Dona Boneva” na posse de objetos e gados subtraídos.

O período da ação criminosa, somado às circunstâncias fáticas do roubo

[vítimas amarradas e mantidas trancadas em quarto], confirmam a restrição à liberdade das vítimas.

A propósito, esta e. Câmara assim decidiu:

“Comprovado nos autos que o crime de roubo se deu com restrição à liberdade da vítima, mantida sob ameaça no interior da residência por aproximadamente duas horas, para assegurar a fuga dos comparsas com os automóveis subtraídos, situação cessada apenas com a chegada dos policiais militares ao local, deve ser mantida a causa de aumento relativa à restrição da liberdade [art. 157, § 2o, V, do CP].”
(AP N.U 0000385-34.2020.8.11.0011 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal- 19.2.2021)

Nesse quadro, a referida majorante deve ser reconhecida, incidindo como

fundamento para elevação da pena-base, nos termos do entendimento aplicado pelo Juízo singular e orientação do c. STJ, segundo a qual

“legítima a consideração das circunstâncias do delito como desfavoráveis, pela restrição à liberdade da vítima, porquanto a inclusão da majorante sobejante como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte”

(HC 176.983/RJ – Relator:

Min. Nefi Cordeiro – 23.9.2015).

Por efeito, passa-se à readequação da pena, com análise dos argumentos defensivos [desproporcionalidade da pena-base; afastamento do concurso formal].

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) meses acima do mínimo legal ao considerar às circunstâncias do crime [cometido mediante concurso de pessoas].

O aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos, de modo que, considerado o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito (4 a 10 anos de reclusão),
“não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 8 (oito) meses acima do mínimo legal
” (AgRg no REsp 1788574/TO – Relator: Min. Laurita Vaz – 19.8.2019).

Por outro lado, a restrição à liberdade das vítimas, nos termos da fundamentação retrocitada, conduz à maior censurabilidade da conduta do
apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO e autoriza a exasperação da reprimenda basilar a título de culpabilidade, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no REsp 1840019/RN – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.11.2019).

Diante das presenças de dois vetoriais negativos, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa, mantendo o patamar aplicado proporcionalmente pelo Juízo singular [oito meses para cada circunstância].

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena.

Sopesado o emprego de arma de fogo, conserva-se a incidência da fração mínimo de 2/3 (dois terços) para tornar a pena intermediária em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e

21 (vinte e um) dias-multa.

Em relação ao concurso formal, a conduta do
apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO atingiu três patrimônios distintos, pertencentes às vitimas Odair Jose de Arruda dos Santos [um aparelho celular], Alaerson Fortes Ferraz [gado, eletrodomésticos, aparelho celular e outros objetos] e

Neri Meckel [aliança e aparelho celular], conforme segura narrativa judicial do proprietário da “Fazenda Dona Boneca”.

O cometimento do roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, configura “
o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos”
(STJ, AgRg no REsp 1853865/SP -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.6.2020; TJMT, AP N.U 0043828-44.2017.8.11.0042 – Relator: Des.

Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Criminal – 30.3.2022).

Logo, preserva-se o concurso formal, na fração de 1/5 (um quinto) pela existência de três vítimas (TJMT, Enunciado Criminal 35), para totalizar a pena definitiva em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e

63 (sessenta e três) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (CP, art. 72), mantido o regime inicial fechado ante a reprimenda imposta e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso c
onhecidos
e:

1)
PROVIDO
o apelo ministerial para readequar a pena do apelante/apelado

JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e

63 (sessenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
DESPROVIDO
o apelo interposto pelo apelante/apelado JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022